Tribunal: TJDFT
Processo: 0752905-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de despejo por falta de pagamento, reconhecendo a coisa julgada em virtude de ação anterior idêntica, com condenação apenas ao pagamento de custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios. O apelante, representado pela Defensoria Pública, pleiteia a condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, em caso de extinção do processo sem resolução do mérito em razão de coisa julgada, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, diante da sua efetiva atuação em defesa da parte vencedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação em honorários decorre dos princípios da sucumbência e da causalidade, cabendo à parte vencida arcar com as verbas devidas ao advogado da parte vencedora, nos termos do art. 85 do CPC.
4. A extinção do processo sem resolução de mérito não afasta a obrigação de pagar honorários advocatícios, desde que haja atuação processual da parte vencedora.
5. A Defensoria Pública, ao patrocinar os interesses do réu citado e apresentar defesa, caracteriza atuação processual que enseja a fixação da verba honorária em seu favor, revertida ao PRODEF.
6. A jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ reconhece a obrigatoriedade da fixação de honorários sucumbenciais em hipóteses semelhantes, ainda que a decisão se limite a indeferir a petição inicial.
7. Considerando o valor da causa, aplica-se o art. 85, § 2o, do CPC, fixando-se os honorários em 10% sobre a base de cálculo correspondente, sem majoração recursal, nos termos do Tema 1059 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A extinção do processo sem resolução do mérito não afasta a condenação em honorários advocatícios, desde que haja sucumbência e atuação da parte vencedora.
2. A Defensoria Pública faz jus à verba honorária de sucumbência, revertida ao PRODEF, sempre que atuar em favor do assistido.
3. O valor dos honorários deve ser fixado sobre a base de cálculo do valor da causa, observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.
4. Não cabe majoração da verba honorária recursal quando o recurso é provido, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1059.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 9o, III; CPC, arts. 82, § 2o, 85, caput, §§ 2o e 11, e 292, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1710428, 0708912-11.2021.8.07.0010, Rel. Des. Leonor Aguena, 7a Turma Cível, j. 31.05.2023, DJe 12.06.2023; TJDFT, Acórdão 2007808, 0703517-79.2019.8.07.0019, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 04.06.2025, DJe 26.06.2025; TJDFT, Acórdão 1377998, 0705421-52.2019.8.07.0014, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 06.10.2021, DJe 19.10.2021; TJDFT, Acórdão 1865278, 0707219-70.2022.8.07.0005, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 16.05.2024, DJe 07.06.2024; STJ, Tema 1059.